Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704367-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS se manifestou, nos termos da cota de ID 26122595. Nada a provar quanto ao pedido, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento foi provido conforme decisão de ID 24728528. P.I. Brasília, 2 de junho de 2021 16:25:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador